Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-68.2023.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-68.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), RAFAEL WOLF - CPF: 025.477.121-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII, visando reformar a r. sentença, de ID 172734750, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Sorriso, que, na Ação de Busca e Apreensão nº 1001145-68.2023.8.11.0040, movida em face de RAFAEL WOLF,
extinguiu
o processo sem resolução do mérito, em razão da não realização de emenda da inicial no prazo legal, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em sucinto relato, o banco apelante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele no contrato, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Esclarece que tentou notificar extrajudicialmente o apelado, porém, não logrou êxito, uma vez que a tentativa de notificação retornou negativa pelo motivo “entrega interna não autorizada”, razão pela qual procedeu com o protesto do título.

Com isso, busca a reforma da sentença para possibilitar a retomada da posse do bem.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei nº 911/69, onde as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário – nº AF00045197, para aquisição do veículo FIAT - FREEMONT EMOT./PRECISION 2.4 16V 5p Aut, celebrado entre as partes no dia 10.02.2022, no valor de R$48.262,23 (quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos).

O Magistrado
a quo
entendeu pela inexistência de regular constituição em mora do devedor e extinguiu o feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a notificação enviada retornou com a informação “
entrega interna não autorizada
” e que inexistiu a válida constituição em mora.

Contra essa decisão, insurge-se o banco aduzindo que mesmo com a devolução do AR, providenciou o protesto do título, e dessa forma, afirma que houve a efetiva constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço correto indicado pelo devedor.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei nº 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que a notificação extrajudicial constou exaurida (“entrega interna não autorizada”) e, por conseguinte, comprovada a frustração quanto à notificação destinada ao endereço da avença.

Todavia, entende-se que o protesto do título (ID 172734736), posterior à tentativa de notificação extrajudicial, revelou-se como instrumento hábil à constituição em mora do devedor.

Registre-se que o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei nº 13.043/2014:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, em sua redação anterior à Lei nº 13.043/2014:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor" (texto anterior à Lei nº 13.043/2014)

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a “
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
” (REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – C
OMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA
– LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "OUTROS" – entrega interna não autorizada", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.-
”(N.U 1015206-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA
– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PROTESTO DO TÍTULO
– INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE –
MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.”
(N.U 1004240-33.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Assim, tanto a inadimplência do apelado quanto a sua constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira, razão pela qual a cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, reconhecer a constituição em mora do devedor e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023